Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-37.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705659-37.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMADEU JOSE DE SOUSA TAVARES APELADO: HILDA MARIA DE ALMEIDA TAVARES D E S P A C H O Intime-se a autora sobre o não conhecimento de seu recurso adesivo em razão da intempestividade, nos termos do art. 997 §2o I do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator